Tribunal: TJBA
Processo: 0500694-95.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500694-95.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERIVAN PIRES e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS
SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
COM DANOS MORAIS
. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD/TUST E PERDAS. TEMA 986/STJ. LEGALIDADE. ALÍQUOTA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. DISTINÇÃO. TEMA 745/STF. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO APÓS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO RESULTADO. INUTILIDADE DA INSURGÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA (ART. 86 DO CPC). HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA, NOS TERMOS DO TEMA 1.059/STJ.
RECURSO DA COELBA DESPROVIDO, RECURSO DO ESTADO DA BAHIA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
UNICAMENTE UNICAMENTE PARA RECONHECER O DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO RELATIVAMENTE À COBRANÇA DE ICMS EM PERCENTUAL SUPERIOR A 25%, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 7.014/96, EXCLUÍDO O ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (TEMA 1.305/STF).

1.
A controvérsia recursal delimita-se à análise da legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica, da legalidade da incidência do ICMS — inclusive sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), bem como sobre as perdas técnicas —, da eventual cobrança do tributo em patamar superior ao limite legal previsto na legislação estadual e, por conseguinte, da existência de direito à repetição do indébito e à compensação por danos morais.

2. Inicialmente, a
fasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária, porquanto a pretensão autoral não se restringe à relação jurídico-tributária stricto sensu, abrangendo também encargos indissociáveis da própria prestação do serviço de energia elétrica, o que evidencia a pertinência subjetiva da concessionária para integrar o polo passivo da demanda, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

3.
No mérito, quanto à inclusão da TUST/TUSD e das perdas na base de cálculo do ICMS, impõe-se a observância da tese firmada no Tema 986 do STJ, segundo a qual tais parcelas, quando suportadas pelo consumidor final, integram o valor da operação para fins de tributação, sendo inaplicável a modulação dos efeitos às demandas ajuizadas após 27/03/2017, hipótese dos autos.

4.
Distintamente, a controvérsia relativa à aplicação de alíquotas superiores ao limite legal ostenta natureza autônoma, não abrangida pelo Tema 986/STJ, devendo ser apreciada à luz do princípio da seletividade, conforme delineado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 745, que reconheceu a inconstitucionalidade da fixação de alíquotas superiores às operações em geral, ressalvada a modulação dos efeitos.

5.
Nesse contexto, revela-se possível o reconhecimento do direito à repetição do indébito, em tese, relativamente aos valores cobrados a título de ICMS em percentual superior a 25%, nos termos da Lei Estadual nº 7.014/96, excluído o adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, cuja exigência permanece hígida à luz do Tema 1.305/STF, devendo a apuração do montante ser realizada em fase de liquidação/cumprimento de sentença, mediante análise das faturas e comprovação do excesso, observada a prescrição quinquenal
e consectários legais fixados.

6.
A ausência de comprovação de repercussão lesiva anormal à esfera subjetiva da parte autora afasta a configuração de dano moral indenizável, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de cobrança indevida.

7.
Por fim, n
ão se conhece do recurso interposto pelo Estado da Bahia, por ausência de interesse recursal, ante a inexistência de modificação do resultado do julgamento após a integração por embargos de declaração, circunstância que evidencia a inutilidade e a ausência de necessidade da insurgência, em desatendimento a pressuposto intrínseco de admissibilidade.

8.
Diante da reforma parcial da sentença, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC,
sendo 80% (oitenta por cento) em desfavor da parte autora e 20% (vinte por cento) em desfavor das rés, mantido os honorários de 10% fixados na origem, suspensa a exibilidade em relação à parte autora por força da gratuidade outrora deferida.

9.
Inaplicável a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, seja pela inexistência de base anterior em desfavor das partes rés, seja pelo parcial provimento do recurso da parte autora, em conformidade com a orientação firmada no Tema 1.059 do STJ.

10.
Recurso da Coelba desprovido. Recurso do Estado da Bahia não conhecido. Recurso da parte autora provido tão somente para determinar restituição dos valores cobrados em alíquotas superiores ao limite legal de 25%, nos termos da Lei Estadual no 7.014/96, sendo que a restituição condicionada à apresentação de faturas que comprovem a aplicação de alíquotas acima desse percentual, a serem analisadas em sede de cumprimento de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500694-95.2019.8.05.0141
, em que figuram como apelante ERIVAN PIRES e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia em

NÃO CONHECER DO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
por ausência de interesse recursal;
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA COELBA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .